Tribunal: TJES
Processo: 5012387-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012387-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO RACING COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: WILLIAM PINTO FRANCO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial sem oportunizar à parte executada a prévia manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, sem a prévia intimação da parte executada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito à manifestação prévia sobre atos processuais que possam influenciar o resultado do processo, vedando a prolação de decisão surpresa.
4. A homologação de cálculos sem a intimação prévia da parte executada impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão.
5. Precedentes jurisprudenciais desta Corte confirmam a necessidade de oportunizar a manifestação da parte antes da homologação de cálculos em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida, determinando que seja oportunizada à parte executada a manifestação sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, prosseguindo a execução apenas quanto ao valor incontroverso.
"Tese de julgamento: 'A homologação de cálculos judiciais sem prévia intimação da parte interessada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão.'"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003687-32.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 024179013651; TJES, AC nº 024130171291.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
AUTO RACING COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari-ES
, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 5003242-82.2021.8.08.0021, promovido por
WILLIAM PINTO FRANCO
, na qual foi homologado o cálculo da Contadoria Judicial.

A Agravante insurge-se contra a referida decisão, alegando, em síntese:
(i)
que os cálculos homologados são excessivos e discrepantes em relação aos parâmetros determinados na condenação;
(ii)
que não foi oportunizada a sua manifestação acerca dos valores apurados pelo Contador Judicial antes da homologação;
(iii)
que o cálculo homologado não observou corretamente o acordo anteriormente firmado com outra parte condenada solidariamente, gerando um saldo residual superior ao devido.

Diante disso, requer a anulação da decisão agravada, de modo a permitir sua manifestação prévia sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, devendo a execução prosseguir somente em relação ao valor incontroverso até que a questão seja sanada pelo Juízo de origem.

No ID 9788566 foi proferida decisão liminar para “[...] determinar a suspensão do trâmite do feito originário COM RELAÇÃO AO VALOR CONTROVERTIDO, devendo a execução ter seu regular prosseguimento quanto ao montante incontroverso do débito - R$ 91.959,73 (noventa e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos - ID 9573223, pág. 08). [...]”

Intimado para contrarrazões, o Agravado
não apresentou manifestação nos autos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
AUTO RACING COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari-ES
, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 5003242-82.2021.8.08.0021, promovido por
WILLIAM PINTO FRANCO
, na qual foi homologado o cálculo da Contadoria Judicial.

A Agravante insurge-se contra a referida decisão, alegando, em síntese:
(i)
que os cálculos homologados são excessivos e discrepantes em relação aos parâmetros determinados na condenação;
(ii)
que não foi oportunizada a sua manifestação acerca dos valores apurados pelo Contador Judicial antes da homologação;
(iii)
que o cálculo homologado não observou corretamente o acordo anteriormente firmado com outra parte condenada solidariamente, gerando um saldo residual superior ao devido.

Diante disso, requer a anulação da decisão agravada, de modo a permitir sua manifestação prévia sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, devendo a execução prosseguir somente em relação ao valor incontroverso até que a questão seja sanada pelo Juízo de origem.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão que homologou os cálculos elaborados pelo Contador do Juízo sem permitir a manifestação prévia da Agravante, além da alegação de que tais cálculos apresentam valores discrepantes do que efetivamente devido.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo
5º, inciso LV, da Constituição Federal
, determinam que as partes devem ter assegurado o direito de se manifestar sobre os atos processuais que possam influenciar no resultado do processo, o que evidentemente inclui os cálculos homologados pelo Juízo no âmbito do cumprimento de sentença.

Consoante cediço, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação de prolação de decisão surpresa, previstos nos art. 1º, 9º e 10, do Código de Processo Civil, asseguram às partes o direito de se manifestarem, previamente, sobre o atos processuais e as circunstâncias fáticas e jurídicas levadas em consideração pelo magistrado na prolação de decisões judiciais, conforme
in verbis
:

Art. 1º - O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil , observando-se as disposições deste Código.

Art. 9º - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º - juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Neste contexto, a homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial.

Observa-se que, no caso em tela, a Agravante alega que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo destoam do que efetivamente devido e que, antes de serem homologados, deveria ter sido dada oportunidade de manifestação, sendo este também o entendimento desta Corte:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NULIDADE
- RECURSO PROVIDO.
A homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial
. (Data: 14/Apr/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5003687-32.2022.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Levantamento de Valor) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULO. FASE DE LIQUIDAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES . MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS LIMINARES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1) Ausente a intimação da executada sobre os cálculos apresentados pela exequente, a determinação de pagamento do débito exequendo configura clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a fase de liquidação não foi adequadamente concluída, passando-se prematuramente ao cumprimento de sentença em afronta aos arts. 6º e 10 do CPC, que consagram, respectivamente, os princípios da cooperação e da não surpresa processual.

2) A fixação de astreintes não se submete à preclusão, podendo ser alterada ou suprimida até mesmo de ofício, caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC.

3) Constatado que não houve o alegado descumprimento das decisões judiciais, torna-se indevida a cobrança das astreintes , ensejando, por conseguinte, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o princípio da menor onerosidade do devedor tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo.

5) Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013651, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS NÃO CABIMENTO DO RECURSO SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA EMBARGOS À EXECUÇÃO CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NULIDADE SENTENÇA CASSADA RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO RECURSO DA MUNICIPALIDADE PREJUDICADO.

1. O decisum recorrido não trata de pronunciamento judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de sentença que resolve o mérito dos embargos à execução. Assim, é cabível o recurso de apelação. Preliminar rejeitada.

2. Muito embora a parte exequente/embargada tenha permanecido silente quando de sua citação para oferecer resposta aos embargos à execução, após o envio dos autos para o setor de contadoria para formulação dos cálculos, somente o Município de Vitória fora devidamente intimado para se manifestar.

3. Ademais, é de se notar que a parte embargada, embora tenha deixado de oferecer resposta aos presentes embargos à execução, possui patrono regularmente constituído nos autos principais em apenso (nº 0803705-97.2003.8.08.0024). 4. Registre-se, ademais, que a parte embargada alegou o referido vício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a saber, quando de sua intimação da prolação da sentença que homologou os cálculos ofertados pela Municipalidade, oportunidade na qual, inclusive, não concordou com os parâmetros utilizados para elaboração do quantum debeatur.

5. Destarte, considerando que o cálculo pode ser objeto de questionamento da parte, deve-se oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa sob pena de nulidade do julgamento.

6. Recurso da empresa embargada provido. Sentença anulada. Recurso da parte embargante prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130171291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021) (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que
o próprio Agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso
, o que reforça a necessidade de revisão da decisão agravada, pois não houve sequer oposição aos argumentos da parte recorrente.

Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada,
permitindo que a Agravante se manifeste sobre os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo, e que sejam apreciados os fundamentos de sua manifestação, antes de eventual homologação,
devendo a execução, neste momento, prosseguir apenas quanto ao valor incontroverso, ficando a parte controvertida suspensa até que o Juízo de origem analise as impugnações da Agravante e delibere novamente sobre os cálculos.

Diante do exposto,
VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, anulando a decisão recorrida, a fim de possibilitar a manifestação da Agravante sobre os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar